Tribunal: TJSP
Processo: 0000526-70.2017.8.26.0551
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000526-70.2017.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é recorrente ALVACIR
RODRIGUES PEREIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
2
VOTO no 9822
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000526-70.2017.8.26.0551
COMARCA: Limeira
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Daniela Mie Murata
RECORRENTE: Alvacir Rodrigues Pereira
RECORRIDO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Alvacir
Rodrigues Pereira, contra a r. decisão de fls. 306/313 (publicada em cartório
aos 14 de agosto de 2018 fl. 314), que o pronunciou como incurso nas
penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Inconformado, recorre em sentido estrito o réu em busca da
impronúncia ou da absolvição sumária, sob a alegação de que agiu sem
"qualquer tipo de animus necandi" (sic), sendo que, na ocasião, "estava
totalmente embriagado" (sic) e, "assim, não tinha consciência dos seus atos"
(sic). Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio para
o de lesão corporal de natureza leve ou, ao menos, o afastamento das
qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
3
(fls. 336/342).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 345/352), a r. decisão recorrida
foi mantida (fl. 360) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
desprovimento (fls. 370/373).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 2 de novembro de 2017, no horário
e local indicados na denúncia, o recorrente, agindo com intenção homicida,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Viviana da
Silva “por meio de asfixia" (sic), somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
“Segundo apurado, por ocasião dos fatos, a vítima caminhava na
via pública com sua tia Maria de Lourdes e a amiga Flausina quando o
denunciado, que caminhava logo atrás, inesperadamente saltou em sua
direção e a agarrou pelo pescoço, derrubando-a e passando a enforcá-la com
os braços enquanto gritava 'você é minha, vou ter matar'.
Em razão da asfixia mecânica sofrida, a vítima perdeu os sentidos
e desmaiou na calçada. No entanto, um indivíduo que passava do outro lado
da rua viu o que estava acontecendo e imediatamente correu em socorro,
conseguindo tirar o denunciado de cima da vítima.
Logo em seguida, uma mulher chegou ao local e passou a fazer
massagens cardíacas na vítima, pois notou que ela havia sofrido uma parada
cardiorrespiratória, sendo o SAMU acionado e encaminhada a vítima ao
hospital, onde recebeu eficaz socorro médico.
O crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
4
pois ela foi surpreendida quando caminhava tranquilamente pela rua por
pessoa que sequer conhecia e, portanto, não esperava qualquer ataque contra
ela.
Também foi cometido por meio de asfixia, já que o denunciado
aplicou um golpe com os braços no pescoço da vítima, impedindo sua
respiração e causando uma parada cardiorrespiratória.
O delito apenas não se consumou em virtude da pronta
intervenção de terceiro, que conseguiu retirar o denunciado de cima da vítima
enquanto ele a enforcava, e do pronto e eficaz atendimento médico por ela
recebido" (fls. 2/3).
O recurso não merece provimento.
A materialidade do delito de homicídio, imputado ao recorrente,
está comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito da vítima (fls.
36/37 e 179/180).
Quanto à autoria de tal infração, os indícios são suficientes para
juízo de admissibilidade da acusação, senão vejamos.
A vítima, em solo policial, declarou, in verbis: "Na última quinta-
feira, feriado do dia 2 de novembro, a declarante com a tia Maria de Lourdes
dos Santos Silva e a amiga 'Nina' caminhavam pela Via Luiz Vargas, em
direção ao Limeirão, quando, de repente, a declarante sentiu um braço em seu
pescoço o apertando fortemente e somente se recorda que foi jogada ao chão
com força e ouviu ele dizendo 'você é minha, vou te matar', nisto a declarante
desfaleceu, acordando na Santa Casa quando estava sento medicada, com
muitas dores no pescoço, nos braços e costas. A declarante não viu o
indivíduo que hoje sabe se chamar Alvacir Rodrigues Pereira, alegando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
5
nunca ouviu tal nome em sua vida. Sabe que foi socorrida por pessoas que
por ali passavam. Que ficou em observação até as 23:00 horas, A declarante
ainda está muito assustada e temerosa por sua integridade física". Em juízo,
ratificou as declarações prestadas anteriormente.
A testemunha Emerson Ferreira, na fase policial, relatou que "não
conhece a vítima ou o autor do fato. Hoje, por volta das dezoito horas e trinta
minutos, caminhava por uma calçada no anel viário desta cidade, próximo ao
acesso da Rua General Rondon, quando observou um homem gritar bastante,
aparentemente embriagado. Imaginou que o referido homem poderia se matar,
pois estava enlouquecido. Repentinamente, o referido homem se aproximou
correndo e saltou sobre uma mulher que caminhava na calçada do outro lado
da rua. O agressor agarrou firmemente o pescoço da vítima, mas não tentou
arrancar-lhe as roupas ou subtrair-lhe os bens. O depoente, percebendo a
aflição da vítima e de uma mulher que a acompanhava, interveio após alguns
segundos, pois precisou atravessar a avenida (anel viário), conseguindo soltar
a vítima das mãos do agressor. A vítima permaneceu imóvel sobre a calçada.
Observou uma mulher, que se apresentou como enfermeira, efetuar manobras
de massagem cardíaca na vítima, não sabendo dizer por quanto tempo. Uma
viatura da Polícia Militar passou pelo local após alguns minutos e prestou
atendimento, chamando o SAMU. Ficou sabendo que o SAMU conduziu a
vítima para a Santa Casa desta urbe. Foi dada voz de prisão ao agressor,
identificado como sendo Alvacir Rodrigues Pereira. Já neste plantão policial,
ficou sabendo que a vítima permanece hospitalizada" (sic). Em juízo,
acrescentou que, logo após ter afastado o recorrente e libertado a vítima,
notou que ela "estava meio que tremendo no chão" (sic). Percebeu que, na
ocasião, Alvacir "estava bêbado (...), estava bem louco" (sic).
A testemunha Maria de Lourdes dos Santos Silva, na primeira
fase da persecução penal, asseverou, in verbis: "É tia de Viviana da Silva. Não
conhece o indiciado. É auxiliar de serviços gerais na Prefeitura de Limeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
6
Hoje, por volta das dezoito horas e trinta minutos, caminhava com sua
sobrinha por uma calçada no anel viário próximo à Rua General Rondon.
Ouviu um homem aparentemente embriagado falar alto exaltadamente. Este
homem estava caminhando atrás da depoente. Repentinamente, o referido
homem saltou sobre Viviana, jogando-a ao chão. O agressor prendeu o
pescoço da vítima com os braços, vindo a desacordá-la. Um rapaz surgiu e
conseguiu soltar Viviana do poder do agressor. A vítima permaneceu imóvel
sobre o chão. Uma enfermeira que passava pelo local começou a fazer
massagem cardíaca em Viviana. Uma viatura da Polícia Militar que passava
pelo local parou para prestar atendimento, vindo a acionar o SAMU. Observou
os policiais darem voz de prisão ao agressor. Esclarece que sua sobrinha
Viviana permanece hospitalizada, passa bem e teve escoriações no braço".
Em juízo, acrescentou que não ouviu se o recorrente chegou a falar algo para
Viviana, sendo que ele "deu uma gravata" (sic) na vítima. Não conhecia
Alvacir anteriormente. Na ocasião ele parecia "uma pessoa que não estava
normal (...), que estava alcoolizado ou até drogado" (sic).
A testemunha Flausina de Oliveira, em solo policial, aduziu que,
na data dos fatos, "caminhava com sua amiga Maria de Lourdes e a sobrinha
dela de nome Viviana. Caminhavam rumo ao Limeirão quando, de repente, um
indivíduo agarrou Viviana pelo pescoço e a derrubou no chão. A depoente
ouviu aquele indivíduo desconhecido seu dizendo 'você é minha e eu vou te
matar'. Que tentou apartar o indivíduo, mas não conseguiram, nisto chegou um
outro rapaz e conseguiram tirar Viviana do poder dele. Como juntou mais
pessoas ali, conseguiram manter aquele indivíduo no local, apesar de ter
tentado fugir por três vezes. Que uma moça que sabe chamar-se Elisangela
Oliveira fez massagem em Viviana e conseguiu reanimá-la, enquanto que
chegou uma viatura da Polícia Militar que acionou o SAMU. Que a depoente
acompanhou Viviana na Santa Casa, onde ela ficou em observação" (sic). Em
juízo, acrescentou que Alvacir, ao atacar a vítima, "deu uma gravata nela"
(sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
7
A testemunha Elisangela Oliveira, na fase policial, relatou que
"trafegava pela Via Luís Vargas quando observou uma viatura da Polícia
Militar estacionada e dois policiais no local, sendo uma feminina que estava
próxima a uma pessoa deitada ao chão. A depoente é estudante de
massoterapia e achou que seus conhecimentos seriam úteis naquela situação.
Se aproximou da soldado feminina e perguntou se podia ajudar, se
identificando como acabou de dizer. A policial disse que já havia acionado o
SAMU e estava aferindo o batimento cardíaco e pulso e pediu à depoente para
olhar o olho da vítima, que sabe se chamar Viviana da Silva. A depoente
observou que a pupila de Viviana estava dilatada, comum em quem perdeu os
sentidos. A depoente fez algumas massagens, a fim de reanimá-la, tendo
conseguido, mas, em seguida, Viviana teve outra parada e a depoente
novamente a massageou e logo em seguida chegou uma equipe do SAMU.
Enquanto assistia a vítima, tomou conhecimento que ela havia sido atacada
por um indivíduo que ali se encontrava contido por populares, pessoas que
pelo local passavam, tanto que tentou empreender fuga algumas vezes, mas
foi contido. A depoente permaneceu no local até Viviana ser levada pelo
SAMU. O indivíduo foi colocado na viatura da Polícia Militar. Que somente
depois, através da mídia, foi que tomou conhecimento que Viviana caminhava
junto à sua tia quando veio a ser atacada por aquele indivíduo que lhe agarrou
pelo pescoço e a derrubou, caindo sobre ela, sendo que ele teria dito 'você vai
ser minha'. A depoente não conhecia Viviana nem aquele indivíduo. Que no
local, após ter sido separado de Viviana, o indivíduo dizia que não tinha feito
nada. Pode afirmar a depoente que Viviana teve duas paradas cardíacas e
respiratórias, entrando em estado de choque que poderia levá-la à morte"
(sic). Em juízo, ratificou o depoimento prestado anteriormente.
O policial militar Diego Zanzarini, ouvido apenas em juízo, relatou
que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, foi interpelado por
populares, os quais noticiaram que o recorrente "tentou agarrar a menina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
8
apertando o pescoço dela" (sic). Ao chegar ao local dos fatos, Alvacir "estava
detido pelos próprios populares" (sic), sendo que ele "parecia bem
desorientado" (sic), com fala desconexa. Não se recordou de ter sentido odor
etílico na ocasião.
As testemunhas Luiz Pinho e Antônia Arado, arroladas pela
defesa do recorrente e ouvidas exclusivamente em juízo, não presenciaram os
acontecimentos descritos na denúncia e, por isso, nada de relevante
trouxeram para a elucidação dos fatos.
O recorrente, que permaneceu em silêncio em solo policial, em
juízo alegou que não se recorda "do que aconteceu" (sic), porquanto,
previamente aos fatos, ingeriu cerveja e aguardente, sendo que, "quando
voltou em si" (sic), já estava na delegacia de polícia, perante a autoridade
policial, que indagava a razão pela qual havia atacado a vítima, mas ele,
Alvacir, "não sabia responder" (sic). Anteriormente à data indicada na
denúncia, não conhecia a vítima ou qualquer familiar dela. Não é usuário de
drogas.
Cumpre consignar que, à instância recursal, nesta hipótese de
insurgência, cabe tão somente a aferição da existência de um suporte
probatório suficiente para a decisão de pronúncia, que encerra mero juízo de
admissibilidade da acusação.
A propósito:
“(...) A fundamentação da sentença de pronúncia deve
observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da
acusação, restringindo-se a declinar as razões para o
convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios
suficientes de autoria” (STF, HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
9
Fux, j. 18/10/2011).
Com efeito, in casu, nos termos do artigo 413 do Código de
Processo Penal, há prova da existência do crime, bem como indícios
suficientes de autoria (animus necandi) no tocante ao crime doloso contra a
vida descrito na denúncia, de modo a autorizar a pronúncia do recorrente, não
havendo falar, neste momento, em desclassificação para o crime de lesão
corporal, uma vez que seria necessária análise aprofundada das provas, o que
compete ao Tribunal Popular.
Frise-se que o juízo de certeza é da competência exclusiva do
juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo que,
nesta fase, prospera o princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido:
“(...) A Corte Popular é a única competente para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na fase do
judicium accusationis, existindo dúvidas acerca da existência
do crime e da autoria delitiva, ocorre a inversão da regra
procedimental, ou seja, in dubio pro societate, devendo, pois,
serem os réus submetidos a julgamento perante o Conselho de
Sentença a quem cabe o juízo de certeza quanto à ocorrência
do fato delitivo e de sua respectiva autoria” (AgRg no REsp n.o
1.082.003/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a Turma, DJe
19.05.2011).
De outro lado, não há falar em absolvição sumária, que, como é
cediço, exige inequívoca demonstração da presença de uma das hipóteses
elencadas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
10
“I provada a inexistência do fato;
II provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III o fato não constituir infração penal;
IV demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do
crime.”
E qualquer das hipóteses de exclusão de culpabilidade,
aparentemente sugerida nas razões recursais pela defesa, de forma bastante
confusa, ao salientar por inúmeras vezes o estado de embriaguez em que o
recorrente ao que tudo indica se encontrava no momento dos fatos, com
pedido, ao final, de absolvição, não ficou indubitavelmente demonstrada nos
autos de modo a ensejar, nesse momento processual, o reconhecimento de
qualquer causa de isenção de pena.
Outrossim, a defesa do recorrente não logrou demonstrar, com a
certeza que esse momento processual exige, a ausência do animus homicida.
Nesse passo, caberá ao Conselho de Sentença apreciar as teses
defensivas de exclusão da culpabilidade e de ausência de animus necandi.
Cumpre ainda anotar que apenas a qualificadora manifestamente
improcedente é que autoriza, nesta fase, sua exclusão, o que não é o caso
dos autos, cabendo ao Conselho de Sentença decidir se o crime foi cometido
por asfixia (já que o recorrente "aplicou um golpe com os braços no pescoço
da vítima, impedindo sua respiração e causando uma parada
cardiorrespiratória") e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (na
media em que a vítima "foi surpreendida quando caminhava tranquilamente
pela rua e por pessoa que sequer conhecia e, portanto, não esperava qualquer
ataque contra ela"), tal como descrito na denúncia, bem como se referidas
circunstâncias caracterizaram as qualificadoras previstas, respectivamente,
nos incisos III e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000526-70.2017.8.26.0551 -Voto no 9822
11
Nesse sentido:
“A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a
competência para julgar crimes dolosos contra a vida e a
soberania de seus veredictos. No delito de homicídio, a
exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é
cabível quando manifestamente improcedente ou descabida”
(STJ, AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, 6a Turma, j. 16/10/2014, DJe 03/11/2014).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. decisão recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator